Tribunal: TJMT
Processo: 1001997-63.2024.8.11.0006
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001997-63.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[I. R. C. L. - CPF: 086.089.831-84 (APELADO), BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 14.723.388/0001-63 (APELANTE), DAVID CHRISTIANO TREVISAN SANZOVO - CPF: 034.926.359-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLINDA LUZIA COSTA - CPF: 329.583.741-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IRIS MONTEIRO COSTA LOPES - CPF: 938.849.821-68 (TERCEIRO INTERESSADO), I. R. C. L. - CPF: 086.089.831-84 (APELANTE), BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 14.723.388/0001-63 (APELADO), DAVID CHRISTIANO TREVISAN SANZOVO - CPF: 034.926.359-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA E DEU PROVIMENTO AO APELO DE I. R. C. L.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. ESPÓLIO. HERDEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ERRO MATERIAL. RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA EMPRESA DE CONSÓRCIO. DESPROVIDO. RECURSO DE HERDEIRO. PROVIDO.

I.

Caso em exame:

Embargos à execução opostos por herdeiro contra execução de título extrajudicial, alegando ilegitimidade passiva na condição de herdeira menor. Os recursos de apelação interpostos se insurgem contra o
decisum,
buscando a empresa de consórcios, a regularidade da substituição processual e a embargante, a substituição do nome da parte passiva reconhecida ilegítima.

II. Questão em discussão:

1.

Legitimidade de herdeira menor de idade para figurar no polo passivo de execução de título extrajudicial na ausência de inventário e partilha dos bens da executada falecida;

2.

Aplicação dos arts. 75, VII, 110 e 313 do CPC e art. 1.997 do Código Civil;

3.

Responsabilidade patrimonial do espólio versus responsabilidade individual dos herdeiros antes da partilha.

III. Razões de decidir:

·

Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido.

·

Inexistindo inventário ou partilha dos bens da falecida, a responsabilidade pelas dívidas recai exclusivamente sobre o espólio, sendo indevida a manutenção da herdeira menor no polo passivo da execução.

·

Erro material no dispositivo sentencial, quando da nomeação do polo passivo da ação no reconhecimento de ilegitimidade passiva de herdeiro.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso da empresa de consórcios DESPROVIDO e recurso da herdeira PROVIDO
.
Mantida a sentença. Saneamento de erro material.

Tese:
"A ilegitimidade passiva de herdeiros, inclusive menores de idade, é reconhecida quando ausentes inventário e partilha dos bens do falecido, devendo a execução ser promovida exclusivamente contra o espólio, representado pelo inventariante, até a conclusão da partilha."

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 75, VII, 110, 313 e 796 do CPC; Art. 1.997 do CC 784.º do CPC; Art. 85, §11, CPC.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 392/STJ; STJ, AgInt no AREsp 1.641.480/SP.

R E L A T Ó R I O

Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e IANA RAYLA COSTA LOPES, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos Embargos à Execução em desfavor de IANA RAYLA COSTA LOPES, representada pela avó materna e guardiã legal, MARLINDA LUZIA COSTA, julgou-a procedente, reconheceu a ilegitimidade passiva de IRIS MONTEIRO COSTA LOPES, determinou sua exclusão do polo passivo da ação de nº 1001805-04.2022.8.11.0006, condenou a parte embargada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A empresa apelante alega regularidade da substituição processual nos termos do art. 110 do CPC. Aduz ocorrência de erro material na exclusão da menor. Requer a reforma da sentença singular para reinclusão da menor no polo passivo.

A apelante alega ilegitimidade dos herdeiros para compor o polo passivo sem inventário e partilha. Aduz a necessidade de direcionamento da execução exclusivamente ao espólio. Assevera existência de erro material quanto à troca de nome no reconhecimento de ilegitimidade passiva. Requer a reforma do
decisum,
unicamente para sanar o erro material apontado.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar intervenção ministerial (Num. 311564874).

Contrarrazões (Num. 306599379).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Analiso conjuntamente os recursos.

Os apelantes não se conformam com o
decisum.
A empresa apelante alega que promoveu a substituição processual, regularizada nos termos do art. 110 do CPC, apontando o erro material na exclusão da menor.

A embargante, ora apelante, entende que na ausência de inventário e partilha, os herdeiros não possuem legitimidade para compor o polo passivo da execução. Sustenta que a demanda deve ser direcionada exclusivamente ao espólio. Pleiteia somente a correção de erro material da sentença, materializado em equívoco ao nomear a
de cujus
no dispositivo de exclusão do polo passivo, quando o correto seria o nome da herdeira menor.

A lide reside na possibilidade ou não, de inclusão de herdeira menor no polo passivo da execução, diante do falecimento da executada e da inexistência de inventário e partilha dos bens.

O Código de Processo Civil, em seu art. 75, VII, dispõe que o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante. O art. 110 do CPC prevê que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo espólio ou pelos sucessores, observado o disposto no art. 313, que trata da suspensão do processo até a regularização da representação processual do espólio.

O c. STJ, quanto ao tema, estabeleceu que enquanto não houver inventário e partilha, a legitimidade para responder por obrigações do falecido é do espólio, não dos herdeiros individualmente (STJ AgInt no AREsp n. 1.699.005/SP).

Assim, com a morte do devedor, a legitimidade passiva do processo de execução precisa ser regularizada, devendo o espólio integrar o polo passivo para que a execução prossiga (STJ REsp 1.689.797/RJ).

Ao caso em tela, os autos nos informam que não houve abertura de inventário nem partilha dos bens da falecida, de modo que a execução deve prosseguir exclusivamente em face do espólio, representado pelo inventariante, e não contra os herdeiros, inclusive a menor noticiada no feito.

A argumentação da empresa apelante, de que a substituição processual foi regularizada, não encontra respaldo legal ou jurisprudencial, pois a legitimidade dos herdeiros para responderem por dívidas do falecido somente se configura após a partilha dos bens, quando cada um passa a responder na proporção do quinhão recebido.

A embargante, ora apelante, busca o reconhecimento de erro material.
Verifica-se que houve, de fato, a nomeação da falecida Iris Monteiro Costa Lopes, quando o correto seria o nome da herdeira IANA RAYLA COSTA, no reconhecimento da ilegitimidade passiva da menor.

Constata-se, portanto, que se trata de questão relativa a erro material que pode ser reconhecida a qualquer tempo.
O c. STJ já decidiu que a ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992 / RS).

Diante do exposto, reformo o
decisum,
tão somente para sanar erro material. Mantenho o dispositivo da sentença singular, mas faço nele constar quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva, o nome de IANA RAYLA COSTA LOPES.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso de BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e PROVEJO o recurso de IANA RAYLA COSTA LOPES. Em conformidade com o disposto no art. 85, §11º, majoro os honorários arbitrados para 15% (quinze por cento).

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025